Tribunal: STF
Processo: RE 109065
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. FRAUDE A EXECUÇÃO. BEM PENHORADO
QUE E INCORPORADO PELO DEVEDOR, PARA CONSTITUIR SOCIEDADE
NITIDAMENTE FAMILIAR, TORNANDO-O INSOLVENTE, GERA A PRESUNÇÃO DE
FRAUDE A EXECUÇÃO, SOBRETUDO SE O REGISTRO DA SOCIEDADE VEM A
OCORRER QUANDO EM CURSO A EXECUÇÃO CONTRA O ALIENANTE. INOCORRENCIA
DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DIREITO POSITIVO. DISSIDIO DE JULGADOS
NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.